Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Defronte o certificado pelo Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI deste tribunal[1], atestando a inviabilidade de redistribuição dos vertentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em virtude de o sistema eletrônico de processos daquela Corte não estar integrado ao sistema PJe-TJDFT, e consignando, lado outro, a remessa da integralidade dos autos via malote digital, evidenciando, destarte, o cumprimento, ainda que por meio diverso, da íntegra do provimento que declinara da competência para apreciação deste agravo a uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro[2], arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49261139 (fl. 155). [2] - ID Num. 48157893 (fl. 151).